Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECURSO DO BANCO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE NA MODALIDADE PHISHING E SPOOFING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não deve ser conhecida a apelação cível, desacompanhada de recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, quando a recorrente não atende, em que pese concedida a oportunidade para tanto, à determinação de recolhimento na forma dobrada (art. 1.007, § 4o, do CPC).

2. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeitadas as preliminares de não ofensa à dialeticidade e de inovação recursal diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu, na sistemática dos repetitivos e em sua súmula, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).

4. No golpe realizado na modalidade phishing, terceiros estelionatários promovem a realização de operações bancárias e o resgate de valores em contas bancárias dos consumidores por meio de acesso remoto a seus dispositivos. Em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

5. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira, deve-se ter em conta a parcela de culpa da autora, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em ligações telefônicas estabelecidas com criminosos, promovendo o contato telefônico de acordo com a orientação do estelionatário e contribuindo sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária a partir da instalação de aplicativo em seu dispositivo celular. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pela consumidora devem ser divididos proporcionalmente entre ela e o banco réu.

6. Apelação cível da autora não conhecida. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Apelação cível do banco réu conhecida e parcialmente provida.